Tribunal: TJDFT
Processo: 0711155-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711155-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LOURIVALDO MANOEL DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por LOURIVALDO MANOEL DOS SANTOS contra ato que reputa ser ilegal, praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na não disponibilização de vaga em hospital com suporte de equipe de gastroenterologia oncológica. Após as informações (ID: Num. 70861695), a representante do impetrante noticiou o seu falecimento no dia 23/04/2025, de acordo com a certidão de óbito juntada aos autos, e requereu a extinção do feito sem resolução do mérito. Pois bem. O falecimento do impetrante implica na perda superveniente do objeto do mandado de segurança, dado o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial Posto isso, com fundamento no artigo 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil, resolvo o processo, sem exame do mérito, ante a intransmissibilidade da ação e perda do interesse processual. Sem custas e sem honorários, nos termos das Súmulas n. 105 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e n. 512 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador